Tribunal: TJMT
Processo: 1026251-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026251-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), REGINA MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 19.108.197/0001-05 (AGRAVANTE), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), KARINI LETICIA E SILVA - CPF: 032.901.191-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE – PARTE QUE FIGURA COMO RÉU EM UM PROCESSO REFERENTE AOS MESMOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

Parte que figura como réu em um processo referente aos mesmos fatos não pode atuar como testemunha em outras ações conexas, uma vez que há evidente impedimento pela condição de réu, dada a identidade dos fatos que originam as demandas em trâmite.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026251-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

REGINA MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO:

JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 0009224-82.2014.8.11.0003, ajuizada em face de
JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA
, que deferiu o pedido de exclusão da testemunha José Márcio Menezes Segundo Brasileiro.

Nas razões recursais, a empresa agravante sustenta que
“Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ACM Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME contra Jeronimo & Jeronimo Junior LTDA e Adirceu Carlos Jeronimo, devido ao não cumprimento da entrega de quatro veículos Mitsubishi L200 adquiridos pelo autor por meio de contrato verbal, apesar do pagamento integral. Com a continuidade do processo, já ao longo da instrução processual, o Juízo apresentou uma mudança de postura aparentemente inesperada em relação ao rol de testemunhas, razão que ensejou a interposição do presente Agravo”
(sic).

Aduz que busca
“a reforma parcial da decisão que excluiu o Sr. José Márcio do rol de testemunhas. Importante ressaltar que tal indeferimento somente se deu após manifestação da parte Agravada quanto a decisão que designava a audiência para inquirição das 13 (treze) testemunhas, onde o Juízo determinou a intimação desta parte para que “adeque o seu rol de testemunhas, vez que, de fato, como bem alegou, a parte requerida, se revela extenso e desnecessário”. Sob essa ótica, o Juízo de maneira equivocada, influenciou de modo negativo a produção de provas da parte Agravante, com fundamentos genéricos, que não sustentam essa deliberalidade”
(sic).

Ressalta que
“a urgência, que permite o cabimento do Agravo de Instrumento, refere-se ao fato de que, embora o Juízo de 1º grau ter a possibilidade de instruir a produção de provas, este não pode, por meio de fundamentação genérica, interferir na escolha da prova adequada, tendo em vista que, a prova testemunhal é sempre admissível, não podendo dispor a lei de modo contrário, nos termos do artigo 442 do Código de Processo Civil. Ademais, tendo em vista que o contrato que originou o litígio foi firmado verbalmente, o único meio de prova capaz de comprovar a relação contratual entre as partes é a prova testemunhal, logo, decisão ao contrário disso, se revela um claro cerceamento de defesa”
(sic).

Registra que é
“possível verificar que o testemunho do Sr. José Marcio Menezes é essencial e imprescindível para o deslinde da demanda, uma vez que se trata de sócio das empresas da parte Agravada, sendo peça fundamental no esclarecimento das alegações de estelionato e de inexistência de entrega dos bens adquiridos”
(sic).

Assevera que
“considerando que o testemunho de José Marcio Menezes Segundo é crucial para o esclarecimento dos fatos e para garantir o pleno exercício do direito de defesa da parte Agravante, é essencial que seja reconsiderada a decisão que determinou a sua exclusão. O seu depoimento, seja como testemunha ou como informante, deve ser admitido e apreciado conforme os princípios da ampla defesa e do contraditório, para assegurar a justiça e a verdade dos fatos alegados”
(sic).

Expõe que
“os direitos fundamentais da Agravante estão sendo totalmente usurpados, uma vez que não lhe está sendo garantido o direito do pleno exercício do contraditório, ao lhe ser negado a oitiva da testemunha tempestivamente arrolada, conforme determina o art. 357, §§ 1º e 4º, que é de importância fundamental para que sejam esclarecidas todas as questões atinentes ao processo. Tal fato caracteriza, claramente, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, considerando-se que a oitiva do Sr. José Marcio Menezes Segundo é imprescindível para esclarecer os pontos controvertidos bem como considerando alta complexidade da demanda, impede o pleno exercício do contraditório da Agravante, a formação do livre convencimento do Juízo e uma decisão justa e equânime, ensejando prejuízos para ambas as partes”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela
“[...] A concessão da tutela antecipada, para reformar em parte decisão do Juízo a quo, com fulcro nos arts. 1.019, I, c/c 300, ambos do CPC/15, determinando-se a manutenção da inclusão de José Marcio Menezes Segundo no rol das testemunhas a serem ouvidas, garantindo, assim, a integral aplicação dos princípios constitucionais e legais que regem o devido processo legal; d) Subsidiariamente, ainda que entenda pela suspeição do Sr. José Marcio Menezes Segundo, que seja determinado este seja ouvido como 16/16 JV, JO,, TO informante, em observância ao exercício do contraditório e ampla defesa da Agravante”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja confirmada a tutela recursal, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo o cerceamento de defesa resultante da exclusão da testemunha José Marcio Menezes Segundo do rol de testemunhas, com a consequente inclusão deste no rol de testemunhas para sua oitiva, ou, caso se entenda pela sua suspeição, que seja incluído como informante”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 19/09/2024, conforme Id. 240728163.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

O preparo foi recolhido no Id. 238341156.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 30/10 a 01/11/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que deferiu o pedido de exclusão da testemunha José Márcio Menezes Segundo Brasileiro.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] 01 - A requerida JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA requereu que sejam excluídos do rol das testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento, os nomes de Adirceu Carlos Jerônimo e Adirceu Carlos Jerônimo Júnior - representantes legais da ré.

Sem delongas, DEFIRO o pedido formulado.

Isso porque, embora tenham sido arrolados como testemunhas pela parte autora (ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO – arrolada pela parte autora do processo 1089-47.2015 e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR - arrolada pela parte autora do processo 1089-47.2015), na verdade, os mesmos são representantes legais da requerida.

Por esta razão, não há que se proceder às suas oitivas como testemunhas.

E o depoimento pessoal dos mesmos não é necessário, vez que as suas alegações já estão exaustivamente tecidas nos autos, diante das inúmeras peças através das quais se manifestaram em todas as lides.

As teses dos requeridos, por certo, não serão alteradas em seus depoimentos e já estão bem delineadas nas petições que compõem o caderno processual, razão pela qual não há a menor utilidade em se proceder com suas oitivas.

[...]

03 - DETERMINO a intimação da parte autora do processo 9224-82.2014 (empresa ACM Empreendimentos Imobiliários EIRELLI-ME) para que, no prazo legal, adeque o seu rol de testemunhas, vez que, de fato, como bem alegou a parte requerida, se revela extenso e desnecessário (JOSÉ MÁRCIO DE MENEZES SEGUNDO BRASILEIRO – arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014; VICTOR HUGO MENDES ASSUNÇÃO - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014; TALLES ARRAIAS SILVA - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014; ALISSON VASCONCELLOS DA SILVA - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014; PAULO BOSCOLO, MÁRCIO RAHAL COSTA - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014; RAFAEL MAURÍCIO GOUVEIA - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014 e ADEMIR PERIN - arrolada pela parte autora do processo 9224-82.2014).

04 – Na mesma oportunidade, deverá a autora em questão se manifestar acerca da alegação da requerida, de que “Márcio Rahal Costa ainda se encontra cadastrado nos autos da Ação n.º 0009020-67.2016.8.11.0003 como advogado da empresa Classe A Comércio de Veículos Eirelli-ME, sendo manifesto o seu interesse pessoal no caso” - sob pena de ser, de plano, indeferida a oitiva do mesmo como testemunha.

05 – Acolho o pedido da requerida, e determino a exclusão de José Márcio Menezes Segundo do rol das testemunhas a serem ouvidas nese processo.

Isso porque, como se colhe dos autos, o mesmo figura como réu nos dois processos que requerida move em razão dos mesmos fatos que dão azo à existência destas ações - de forma que é evidente que o mesmo, sendo réu em um processo que trata do problema, não poderá servir como testemunha nas outras ações que versam sobre o mesmo episódio.

06 – Com relação à contradita apresentada à testemunha Hebert Jordan Sousa Feltrin, que se sustenta na alegação de que foi gerente administrativo da empresa requerida por 09 anos – postergo a sua apreciação.

E já consigno, nos mesmos termos que constantes no item 02 desta decisão que, tendo havido a relação de confiança, a contradita poderá ser acolhida no momento imediatamente anterior à oitiva da testemunha.

07 – Por ora, indefiro o pedido de "intimação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, para que seja apresentada a listagem dos funcionários que fizeram parte da Empresa Jerônimo & Jerônimo Junior LTDA – CNPJ 11.430.677/0001-86, bem como, as informações empregatícias dos srs. Hugo Antônio Xavier de Paula – CPF 869.486.281-68 e Hebert Jordan Souza Feltrin – 011.426.871-12’ - uma vez que as informações ventiladas poderão ser fornecidas pela requerida ou pelas próprias testemunhas.

Adianto, no entanto, que, futuramente, caso constatada a real necessidade, nada obsta que o pedido formulado venha, então, a ser deferido.”
(Id. 155418774 – Autos de origem)

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a prova oral é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova oral, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
- JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
”
(N.U 1013553-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.
”

(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (Negritei)

Ademais, o Magistrado de piso bem fundamentou sua decisão,
verbis
:

“[...] 05 – Acolho o pedido da requerida, e determino a exclusão de José Márcio Menezes Segundo do rol das testemunhas a serem ouvidas nesse processo.

Isso porque, como se colhe dos autos, o mesmo figura como réu nos dois processos que requerida move em razão dos mesmos fatos que dão azo à existência destas ações - de forma que é evidente que o mesmo, sendo réu em um processo que trata do problema, não poderá servir como testemunha nas outras ações que versam sobre o mesmo episódio. [...]”
(Id. 155418774 – Autos de origem)

Assim, a parte que figura como réu em um processo referente aos mesmos fatos não pode atuar como testemunha em outras ações conexas, uma vez que há evidente impedimento pela condição de réu, dada a identidade dos fatos que originam as demandas em trâmite.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024